Tribunal: TJMT
Processo: 1007056-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007056-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAN SEGOVIA MOREIRA - CPF: 993.626.511-49 (ADVOGADO), ALINOR HENRIQUE DA SILVA - CPF: 713.981.481-30 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN SEGOVIA MOREIRA - CPF: 993.626.511-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JOAO GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 079.359.851-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINOR HENRIQUE DA SILVA - CPF: 713.981.481-30 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea da decisão, a existência de condições pessoais favoráveis do paciente e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante da fundamentação apresentada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, com base na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, na confissão extrajudicial do paciente sobre a comercialização de drogas e nos apetrechos típicos da atividade ilícita encontrados no local, o que evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. O tráfico de entorpecentes, especialmente quando associado à reiteração delitiva ou ao armazenamento de quantidades expressivas de substâncias ilícitas, autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não justificam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e para garantir a ordem pública, considerando a dinâmica dos fatos e os elementos probatórios constantes nos autos.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva é legítima quando fundamentada na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, na confissão extrajudicial do paciente e nos elementos que indicam habitualidade na prática do tráfico.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão justifica a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas com risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313, I; 319; 324, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1029182-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 11/11/2024; TJMT, HC n. 1025204-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 14/11/2024; TJMT, Enunciado Criminal n. 25 TCCR; TJMT, Enunciado Criminal n. 43.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007056-16.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ALAN SEGOVIA MOREIRA
PACIENTE: ALINOR HENRIQUE DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
ALINOR HENRIQUE DA SILVA
contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá que, nos autos no 1003863-61.2025.8.11.0042, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 273426390 – pág. 8).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não se encontra devidamente fundamentada; 2) o paciente possui predicados pessoais; 3) as medidas cautelares diversas da prisão se afiguram suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares (id. 273426381).

O pedido liminar foi indeferido (id. 273624375).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 274507360).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Jorge da Costa Lana (id. 275031393).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No caso, a decisão constritiva foi fundamentada nos seguintes termos:

“(...) 6. O fumus boni juris decorre dos indícios de autoria e materialidade coligidos aos autos, vale dizer, depoimentos das testemunhas prestados na fase policial, termo de exibição e apreensão (id. 185510408) e laudo pericial de id.185514872, todos convergindo para a prática delitiva. O periculum in mora (periculum libertatis), de igual modo, restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública. Deve-se inserir no conceito de ordem pública a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, tomando se como vetor dessa análise não somente a gravidade do delito, mas também sua repercussão no âmbito social, convindo à medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.

Ademais, dos autos se extrai, notadamente pelo laudo pericial (id. 185514872), que os indiciados foram presos em flagrante delito com quantidade considerável e variada de entorpecentes, além de balança de precisão, ademais, é de ver pela confissão extrajudicial do indiciado Alinor (id. 185510415) que realmente no local era realizado o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como os antecedentes criminais do indiciado João Gabriel Ferreira Sa Silva apontam (id. 185546827), pelo menos para fins de análise momentânea, que sua liberdade possui grandes chances de colocar em risco a ordem pública, face à ampla probabilidade de reiteração.

7. Anote-se, por oportuno, que o presente caso se amolda na(s) hipótese(s) de cabimento/admissão inserida(s) no(s) inciso(s) I do art. 313 do CPP, sendo, portanto, impossível a concessão de liberdade provisória com fiança ao(s) segregado(s) - art. 324, IV, do CPP.

8. Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para impedir que os réus, em liberdade, voltem a delinquir (garantia da ordem pública), conforme acima asseverado.

9. ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos no artigo 312 do CPP, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II e 282, § 6o, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante da(s) pessoa(s) acima(s) identificada(s) em prisão preventiva (...)”
(id. 273426390 – pág. 2/8).

Pois bem.

Embora sucinta, verifico que a decisão impetrada se encontra, suficientemente, fundamentada para garantia da ordem pública.

Com efeito, a “
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 25 TCCR).

Na hipótese dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito com 51,44 g de substância análoga à cocaína, bem como com quase 108 g de substância análoga à maconha (tipo “Skank”), além de apetrechos comumente utilizados por traficantes (01 balança digital e 26 tubos plásticos cônicos) e de dinheiro em espécie (quatrocentos e oitenta e oito reais) (id. 273431853 deste
writ
e id. 185510408 da ação incidental no 1003863-61.2025.8.11.0042).

A quantidade significativa (embora não exorbitante) e a natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha tipo “Skank”), aliadas ao fato de o próprio paciente confessar que sua residência funcionava como boca de fumo e que ele recebia, semanalmente, drogas de outro traficante para revenda, justificam o decreto preventivo para garantia da ordem pública.

Isso porque as circunstâncias supracitadas configuram, em tese, um quadro típico de tráfico de entorpecentes de forma reiterada, o que reforça a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu assim:

“
(...) A decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública, visto que a acautelada foi presa em flagrante em sua residência, sendo que durante revista foram localizados unidades de cocaína, maconha, pasta base e duas mini balança de precisão. Assim, elencou-se também o fato de que a paciente estaria utilizando de sua residência como “boca de fumo”. Portanto, não se visualiza ausência de fundamentação quanto aos requisitos alternativos do artigo 312 do Código de Processo Penal, nem mesmo o alegado constrangimento ilegal. (...)
” (TJMT, HC n. 1029182-94.2024.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, publicado no DJE 11/11/2024).

Por sua vez, ainda que comprovadas, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 43),
“(...) notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (...)
” (TJMT, HC n. 1025204-12.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE 14/11/2024).

Finalmente, uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva, é certo que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantia da ordem pública.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025